Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (AGRAVADO), LR3 AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.633.258/0001-47 (AGRAVADO), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVADO), RODRIGO NOGUEIRA LIMA - CPF: 956.132.261-72 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - ESSENCIALIDADE DE BENS CORPÓREOS - IMÓVEL OPERACIONAL E FROTA DE VEÍCULOS – MANUTENÇÃO - CONCEITO DE BEM DE CAPITAL VINCULADO AO CICLO OPERACIONAL INTEGRADO DO AGRONEGÓCIO - RECEBÍVEIS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE - NATUREZA EXTRACONCURSAL - ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 - LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO DAS TRAVAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO, RESTITUIÇÃO OU DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - CLÁUSULAS IPSO FACTO - SUSPENSÃO MANTIDA COM DELIMITAÇÕES - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - ASTREINTES AFASTADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial de Forte Agro Ltda. E outros, que declarou a essencialidade de imóvel operacional e de frota de veículos utilizados pelas recuperandas, determinou a suspensão das travas
bancárias incidentes sobre recebíveis cedidos fiduciariamente, sustou cláusulas de vencimento antecipado das obrigações e fixou multa diária por descumprimento. O agravante sustentou a natureza extraconcursal dos créditos garantidos por cessão fiduciária e alienação fiduciária, a impossibilidade de enquadramento de recebíveis como bens de capital, a ausência de comprovação da essencialidade dos ativos corpóreos, a validade das cláusulas contratuais de vencimento antecipado e a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o imóvel operacional localizado em Paranatinga/MT e a frota de veículos utilizados pelas recuperandas configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial; (
ii
) estabelecer se os recebíveis cedidos fiduciariamente podem sofrer suspensão das travas bancárias com liberação direta às recuperandas; (
iii
) determinar a validade da suspensão das cláusulas de vencimento antecipado fundadas exclusivamente no ajuizamento da recuperação judicial; (
iv
) definir os limites subjetivos e objetivos da suspensão das cláusulas ipso facto; e (v) aferir a proporcionalidade das astreintes impostas às instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O conceito de bem de capital essencial deve ser interpretado à luz da atividade econômica concretamente exercida pela recuperanda, abrangendo os ativos corpóreos indispensáveis à operacionalização do ciclo econômico integrado do agronegócio.

4 -
O imóvel operacional situado em Paranatinga/MT constitui base estratégica de armazenagem, atendimento regional e distribuição de insumos agrícolas, de modo que sua retirada compromete diretamente a capacidade de geração de receita e continuidade das atividades empresariais.

5 -
A frota de veículos utilizada em assistência técnica, suporte logístico e atendimento em campo integra a dinâmica produtiva da atividade
agroempresarial
regionalizada, especialmente diante da necessidade de deslocamento para propriedades rurais distantes.

6 -
O reconhecimento da essencialidade da frota possui natureza provisória e dinâmica, sendo legítima a fiscalização posterior pelo credor fiduciário mediante demonstração individualizada de eventual ociosidade ou desvio de finalidade de veículos específicos.

7 -
Os recebíveis cedidos fiduciariamente possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, porque a cessão fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel dos direitos creditórios antes do ajuizamento da recuperação judicial.

8 -
Dinheiro e recebíveis fiduciários não se enquadram no conceito de bem de capital, sendo inviável a liberação compulsória dos valores em favor da recuperanda para utilização em fluxo de caixa, sob pena de esvaziamento irreversível da garantia fiduciária.

9 -
A natureza extraconcursal dos recebíveis cedidos fiduciariamente impede a determinação de restituição, liberação ou depósito judicial dos valores abrangidos pela garantia, pois tais medidas restringem indevidamente o exercício dos direitos inerentes à propriedade fiduciária regularmente constituída em favor do credor.

10 -
A suspensão das cláusulas de vencimento antecipado fundadas exclusivamente no ajuizamento ou deferimento da recuperação judicial preserva a utilidade prática do instituto
recuperacional
e concretiza o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

11 -
As cláusulas ipso facto não podem produzir efeitos automáticos baseados exclusivamente no pedido
recuperacional
, sob pena de inviabilização do soerguimento empresarial e afronta à função social dos contratos.

12 -
A suspensão das cláusulas de vencimento antecipado não alcança inadimplementos supervenientes, não impede o vencimento ordinário das obrigações e não se estende aos coobrigados, avalistas e fiadores.

13 –
Reconhecida a legitimidade da manutenção das travas bancárias e afastadas as determinações de liberação, restituição ou depósito judicial dos recebíveis fiduciários, fica descaracterizado o fundamento da obrigação imposta às instituições financeiras, impondo-se o afastamento das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14 -
Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O conceito de bem de capital essencial na recuperação judicial abrange ativos corpóreos indispensáveis à operacionalização do ciclo econômico da atividade empresarial exercida pela recuperanda.

2. Imóveis operacionais e veículos utilizados em logística e assistência técnica no agronegócio podem ser reconhecidos como bens essenciais durante o
stay

period
.

3. Recebíveis cedidos fiduciariamente possuem natureza extraconcursal e não se submetem à liberação compulsória para utilização no fluxo de caixa da recuperanda.

4. A natureza extraconcursal dos recebíveis cedidos fiduciariamente impede a imposição de restituição, liberação ou depósito judicial dos valores abrangidos pela garantia fiduciária.

5. A suspensão das cláusulas ipso facto fundadas exclusivamente no ajuizamento da recuperação judicial concretiza o princípio da preservação da empresa.

6. A suspensão das cláusulas de vencimento antecipado não alcança inadimplementos posteriores, vencimentos ordinários nem coobrigados, avalistas e fiadores.

7. Afastada a obrigação imposta ao credor fiduciário quanto à liberação, restituição ou depósito judicial dos recebíveis, devem ser excluídas as astreintes fixadas para assegurar seu cumprimento.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido para: i) reconhecer a legitimidade da manutenção das travas bancárias incidentes sobre os recebíveis cedidos fiduciariamente, afastando a determinação de restituição, liberação ou depósito judicial dos respectivos valores;
ii
) manter a essencialidade do imóvel operacional e da frota de veículos, ressalvado o direito de fiscalização e prova de eventual ociosidade;
iii
) delimitar a suspensão das cláusulas de vencimento antecipado, sem extensão a inadimplementos supervenientes, vencimentos ordinários ou coobrigados; e
iv
) afastar integralmente as astreintes fixadas em desfavor das instituições financeiras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1033143-97.2025.8.11.0003, ajuizada por
FORTE AGRO LTDA.

e OUTROS (GRUPO FORTE AGRO).

A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, declarou a essencialidade de ativos do grupo devedor (um imóvel urbano em Paranatinga/MT, 62 veículos e máquinas agrícolas), bem como de recebíveis cedidos fiduciariamente ao banco agravante.

Ato contínuo, determinou a suspensão das "travas bancárias" com a imediata restituição de 75% dos valores retidos à recuperanda, suspendeu cláusulas de vencimento antecipado das dívidas e fixou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 349773367), o Banco Agravante sustenta, em síntese:

A natureza extraconcursal de seus créditos, garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios e alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005;

Que dinheiro e recebíveis não se enquadram no conceito de "bem de capital", sendo incabível a ordem de liberação de valores para fluxo de caixa;

A ausência de comprovação da essencialidade do imóvel de Paranatinga e a desproporcionalidade da frota de 62 veículos para o quadro reduzido de funcionários;

A validade das cláusulas de vencimento antecipado (pacta sunt servanda) e o caráter excessivo das astreintes fixadas.

Recebido o recurso, o relator deferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 350770351), determinando que os 75% dos recebíveis fossem mantidos em depósito judicial até o julgamento colegiado.

Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Argumentando que
os bens são vitais para a logística regional e assistência técnica no campo. Sustenta que os recebíveis são o único ativo circulante capaz de custear a folha de pagamento e fornecedores imediatos, sob pena de convolação da recuperação em falência.

A Administradora Judicial manifestou-se pela manutenção da essencialidade dos bens e pela preservação das medidas deferidas pelo Juízo
recuperacional
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo a manutenção da essencialidade dos bens corpóreos, mas recomendando o depósito judicial dos recebíveis em substituição à liberação direta.
(id. 365389868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026